Tribunal: TJPA
Processo: 0045478-58.2015.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-08-10

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. ARMA NÃO PERICIADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NA ARMA APREENDIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1 ? Não há que se questionar a materialidade e a autoria delitivas quando estas encontram-se vastamente demonstradas nos autos, destacando-se o Laudo de Apreensão a arma de fogo, bem como os depoimentos das testemunhas e, ainda, a confissão do apelante.2 ? O crime em comento é abstrato, o que importa dizer que a sua consumação se dá com a mera ação, sendo prescindível, para tanto, a perícia e o consequente aferimento do potencial lesivo da arma.3 ? Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0045478-58.2015.8.14.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DISTRITAL DE MARABÁ (1ª VARA PENAL)
APELANTE: LUCAS DIAS PORTELA (DEFENSOR PÚBLICO ALYSSON GEORGE ALVES DE CASTRO)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. ARMA NÃO PERICIADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NA ARMA APREENDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1 - Não há que se questionar a materialidade e a autoria delitivas quando estas encontram-se vastamente demonstradas nos autos, destacando-se o Laudo de Apreensão a arma de fogo, bem como os depoimentos das testemunhas e, ainda, a confissão do apelante.
2 - O crime em comento é abstrato, o que importa dizer que a sua consumação se dá com a mera ação, sendo prescindível, para tanto, a perícia e o consequente aferimento do potencial lesivo da arma.
3 - Recurso conhecido e desprovido.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 03 de agosto de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0045478-58.2015.8.14.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DISTRITAL DE MARABÁ (1ª VARA PENAL)
APELANTE: LUCAS DIAS PORTELA (DEFENSOR PÚBLICO ALYSSON GEORGE ALVES DE CASTRO)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATÓRIO

Versam os autos sobre recurso de apelação interposto por
Lucas Dias Portela,
por intermédio do Defensor Público Alysson George Alves de Castro, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou à pena de 1 ano de detenção - substituída por pena restritiva de direitos -, além do pagamento de 10 dias-multa, pela prática descrita no art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

A defesa pugna pela absolvição do recorrente sob o argumento de que as provas dos autos são insuficientes para sustentar a condenação, uma vez que a sentença se baseou tão somente nos testemunhos de policiais que, aduz, devem ser tomados com reservas.

O apelante ainda sustenta a ausência de comprovação da materialidade delitiva, pois a arma apreendida não foi periciada.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se de forma contrária aos argumentos defensivos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, oportunidade em que encaminhei para manifestação do Ministério Público, na condição de
custos legis.

Em parecer, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP
.

Peço julgamento para próxima sessão desimpedida.

Belém (PA), 03 de agosto de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0045478-58.2015.8.14.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DISTRITAL DE MARABÁ (1ª VARA PENAL)
APELANTE: LUCAS DIAS PORTELA (DEFENSOR PÚBLICO ALYSSON GEORGE ALVES DE CASTRO)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
V O T O

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por Defensor Público. Conheço.

A exordial narra que, no dia 15.09.2015, por volta das 08h45min, o apelante foi preso em flagrante de posse de um revólver calibre 22, conforme consta no Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto à fl. 08 do inquérito policial apensado aos autos.

Os argumentos defensivos não têm como prosperar. A materialidade delitiva está evidenciada por diversos meios de prova nos autos, dos quais destaco o auto de apreensão antes mencionado, bem como os depoimentos testemunhais prestados em juízo, que transcrevo a seguir:

O policial militar Amarildo Dias Mendes disse (DVD fl. 34):
¿que na casa estava apenas ele. Era um kitnet. Ele entregou a arma. Falou que tinha um outro mas ninguém localizou. Ele não apresentou nenhum tipo de autorização para ter a arma. A arma tinha a numeração raspada.¿ (grifei)

O outro policial que autuou na prisão do apelante, ainda que não recordasse mais do fato em si, reconheceu o acusado e lembrou que esteve em sua residência fazendo abordagem.

Por fim, consta o depoimento do próprio apelante (fl. 34),
que confessou a posse da arma de fogo
, disse que não tinha autorização para tê-la e acrescentou que tinha ciência
que é crime possuir arma de fogo sem porte.

Assim, é seguro dizer que não só a materialidade delitiva se encontra vastamente demonstrada nos autos, como, também, não há dúvidas quanto à autoria.

No que tange à alegação de que a ausência de perícia da arma - e consequente não comprovação do potencial lesivo - obsta a comprovação da materialidade delitiva, anoto que o crime em comento é espécie de crime abstrato, o qual não precisa produzir qualquer resultado para consumar-se, o que importa dizer que está configurado desde que o agente tenha em sua posse arma de fogo, sendo indiferente se efetuou disparo ou, ainda, a confirmação do potencial lesivo do artefato.

Tal entendimento encontra-se esposado no julgado oriundo do Superior Tribunal de Justiça:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ARMA DESMUNICIADA. IRRELEVÂNCIA. PRESCINDIBILIDADE DO EXAME PERICIAL. PERÍCIA EFETIVADA QUE DEMONSTROU A EFICÁCIA DA ARMA. TIPICIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O crime de porte ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato, portanto são prescindíveis, para o reconhecimento da materialidade delitiva, a realização de perícia para atestar a potencialidade lesiva do artefato ou a constatação de seu efetivo municiamento.
2. O recorrido transportava e mantinha sob sua guarda espingarda de uso permitido, à margem do controle estatal, artefato que, mesmo desmuniciado, possui potencial de intimidação e reduz o nível de segurança coletiva exigido pelo legislador, conduta que se subsume ao tipo penal previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003.
3. Apesar de ser prescindível o laudo pericial para a configuração da materialidade do crime, o exame de constatação de potencialidade do armamento registrou que, embora o sistema de repetição da espingarda seja ineficiente, "a arma de fogo descrita efetua disparo".
4. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, "acórdão proferido em habeas corpus, por não possuir a mesma extensão almejada no recurso especial, não serve de paradigma para fins de comprovação da divergência jurisprudencial, ainda que se trate de dissídio notório" (AgRg no AREsp n. 864.672/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 1º/6/2016).
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 1262717/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe 16/11/2018)¿ (grifei)

Por fim, ainda que não questionado pela defesa, mas ante o amplo efeito devolutivo que reveste o presente recurso, analisei a dosimetria da pena fixada pelo juízo sentenciante e afianço que é escorreita e não merece qualquer reparo.

Ante todo o exposto, conheço do presente recurso e
nego-lhe provimento,
para manter a sentença objurgada em sua integralidade.
É como voto.

Belém (PA), 03 de agosto de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator